Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ULTRAPASSADA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. CABÍVEL. VALOR. DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há jurisprudência maciça pela incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre Associações sem fins lucrativos que oferecem seguros automotivos a seus usuários, tendo em vista a natureza do contrato firmado, o que pode ser equiparado à venda de cobertura realizadas pelas Seguradoras.
2. Estabelecida tal premissa, passa-se à análise acerca do cabimento, ou não, da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a qual deve se dar sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento culpa.
3. Quanto à tentativa de atribuir ao autor/apelado a responsabilidade pelo atraso do pagamento, tais razões não convencem. Afinal, como já dito, aplicando-se a responsabilidade objetiva, dispensa-se a discussão acerca da imputação de culpa por parte do consumidor. Como única hipótese de excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do autor deveria ser comprovada nos autos, mas a ré não logrou tal êxito.
4. A respeito da afirmativa de que os fatos não extrapolam o mero aborrecimento, seus fundamentos igualmente não merecem guarida. A situação de ter que permanecer sem veículo, sem a respectiva indenização por período superior a 120, ou seja, mais de 30 dias a mais que o período máximo previsto no contrato (90 dias), é capaz de afetar a vida do consumidor de maneira a atingir sua esfera extrapatrimonial.
5. A indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização (art. 944 do CC).
6. Por mais que não se trate de culpa exclusiva, deve ser reconhecida a parcela de responsabilidade do autor pelo atraso no pagamento do seguro. Afinal, é verdadeira a informação de que seu veículo advinha de leilão, entretanto não foi por ele apresentada desde o início das tratativas.
7. O valor fixado na origem mostra-se demasiadamente elevado quando comparado com os problemas vividos pelo autor em razão do atraso no pagamento do seguro. Por pior que seja, este não teve seus bens jurídicos ligados à dignidade, integridade física ou vida ameaçados. Entendo ser mais compatível com o caso, a fixação do valor da indenização por danos morais em R$5.000,00.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da parte ré.